Tribunal: TJDFT
Processo: 0724384-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VERIFICADA.DEPÓSITO REALIZADO EM JUÍZO. ISENÇÃO DO DEVEDOR QUANTO AO PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA REPETITIVO 677, STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).
2. Verifica-se que, no decisum, não houve qualquer referência acerca de astreintes ou de excesso de execução. Desse modo, tais temas vão de encontro à dialeticidade recursal e inovação recursal.
3. No caso, as alegações do agravante não se mostram plausíveis sob a tese firmada pelo STJ, por sua Corte Especial, sobre o Tema Repetitivo 677, porquanto o depósito realizado em juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, devendo estes serem deduzidos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.